Tribunal: TJDFT
Processo: 0724215-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724215-86.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o cadastramento das partes como apelante e apelados se encontra equivocado, uma vez que a parte Apelante nos autos trata da pessoa jurídica de GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, conforme se verifica do recurso de apelação de id. 33762049, enquanto que os apelados as pessoas de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e o RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO. Em sendo assim, retornem os autos a Secretaria para adoção de providências junto a distribuição quanto a correção do cadastramento das partes apelante e apelada no presente feito. Cumpra-se. Após, realizado o regular cadastramento, intime-se a parte Apelante (GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA) para nos termos do art. 9o e 10 do CPC para, querendo, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora